Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724935-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: LEANDRO CEZAR VICENTIM RECORRIDO: SA CORREIO BRAZILIENSE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Leandro Cezar Vicentim em face da r. sentença (ID 46380024) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor de SA Correiro Braziliense, julgou improcedentes os pedidos. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 46380034). No despacho de ID 46578108, oportunizou-se ao Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, carrear aos autos, ao menos, a declaração de hipossuficiência, comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem realização da providência (ID 47019777). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Repise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Apelante quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, deve o Apelante, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator